Tribunal: TJES
Processo: 5003613-46.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003613-46.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUIS EUGENIO RODRIGUES DE CASTRO
AGRAVADO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003613-46.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: LUIS EUGENIO RODRIGUES DE CASTRO.

AGRAVADA: GOL LINHAS AEREAS S. A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

LUIS EUGENIO RODRIGUES DE CASTRO
interpôs
agravo de instrumento
em
razão
da respeitável
decisão
do

id.
842646
(
fls. 1-2
)

proferida pel
a

MM.

Ju
íza
de Direito da
Terceira
Vara
Cível de Vila Velha
– Comarca da Capital
,
que

indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita por ele formulado na ação de de indenização que ajuizou contra a GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S. A..

Nas razões do recurso
do recurso (
id.
842637)

alegou
o
agravante, em síntese, que 1)
“
propôs AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS em desfavor do Agravado, requerendo entre outros, a concessão do benefício de Assistência Judiciária Gratuita, tendo em vista não ter condições financeiras de arcar com as despesas processuais, pedido este NÃO deferido pelo Juízo 'a quo'
”
(fl. 3)
;

2) “
para a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita não é necessária caráter de miserabilidade do Requerente, pois em princípio, a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou da família, é suficiente para o deferimento (art. 98 do Código de Processo Civil)
”
(fl. 5)
;
3) “não se pode declarar a impossibilidade de assistência gratuita sem que haja prova contrária que desfaça a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência” (fl. 9).

Foi conferido efeito suspensivo ao recurso para o fim de não ser extinto o processo por descumprimento da decisão recorrida, enquanto não julgado este recurso (id. 844973).

Contrarrazões no id. 1934845.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 06 de maio de 2022.

D
esembargador
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE
OLIVEIRA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003613-46.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: LUIS EUGENIO RODRIGUES DE CASTRO.

AGRAVADA: GOL LINHAS AEREAS S. A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

LUIS EUGENIO RODRIGUES DE CASTRO
interpôs
agravo de instrumento
em
razão
da respeitável
decisão
do

id.
842646
(
fls. 1-2
)

proferida pel
a

MM.

Ju
íza
de Direito da
Terceira
Vara
Cível de Vila Velha
– Comarca da Capital
,
que

indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita por ele formulado na ação de indenização que ajuizou contra a GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S. A..

Nas razões do recurso
do
id.
842637

alegou
o
agravante, em síntese, que 1)
“
propôs AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS em desfavor do Agravado, requerendo entre outros, a concessão do benefício de Assistência Judiciária Gratuita, tendo em vista não ter condições financeiras de arcar com as despesas processuais, pedido este NÃO deferido pelo Juízo 'a quo'
”
(fl. 3)
;

2) “
para a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita não é necessária caráter de miserabilidade do Requerente, pois em princípio, a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou da família, é suficiente para o deferimento (art. 98 do Código de Processo Civil)
”
(fl. 5)
;
3) “não se pode declarar a impossibilidade de assistência gratuita sem que haja prova contrária que desfaça a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência” (fl. 9).

O artigo 98 do Código de Processo Civil dispõe que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”, presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, conforme disposto no §3º do artigo 99 do CPC.

Então, feita a declaração, surge a presunção de veracidade do fato nela afirmado pela parte. Aliás, neste sentido dispõe o artigo 1º da Lei n. 7.115, de 29 de agosto de 1983:
“A declaração destinada a fazer prova de vida, residência, pobreza, dependência econômica, homonímia ou bons antecedentes, quando firmada pelo próprio interessado ou por procurador bastante, e sob as penas da Lei, presume-se verdadeira”
.

Logo, a concessão da assistência judiciária a pessoa física depende tão-somente, em princípio, de declaração, nos termos da lei, de que não possui meios para arcar com as despesas do processo.

No caso, não há nenhum fato que leve a concluir que o agravante agiu de má-fé, ou seja, que fez afirmação inverídica sobre sua situação econômico-financeira ao pleitear o benefício da gratuidade de justiça.

Vale lembrar que
o

pretendente do benefício da assistência judiciária gratuita não precisa comprovar estado de miserabilidade absoluta, bastando que se encontre em situação econômico-financeira que o impeça de pagar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e do da família.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e concedo aos agravantes o benefício da gratuidade da justiça no âmbito do processo n. 0011727-51.2020.8.08.0035
,
em tramitação na Terceira Vara Cível de Vila Velha - Comarca da Capital.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003613-46.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: LUIS EUGENIO RODRIGUES DE CASTRO.

AGRAVADA: GOL LINHAS AEREAS S. A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

1. –
O artigo 98 do Código de Processo Civil dispõe que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”,
presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, conforme disposto no § 3º do artigo 99 do CPC.

2. – A
concessão da
gratuidade da justiça
a
pessoa física depende tão-somente, em princípio, de declaração, nos termos da lei, de que não possui meios para arcar com as despesas do processo.

3. – O

pretendente do benefício da gratuidade da justiça não precisa comprovar estado de miserabilidade absoluta, bastando que se encontre em situação econômico-financeira que o impeça de pagar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e do da família.

4. – Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam
os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade,
d
ar

provimento
ao recurso
, nos termos do voto d
o
relator
.

Vitória-ES., de de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.